Tribunal: STF
Processo: HC 268392
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Sustenta-se que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega-se a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, ressaltando-se a “Ausência de Justa Causa e de Consentimento Válido para o Ingresso Domiciliar”. Aponta-se, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando-se a “Irrelevância de Condenação Anterior com Punibilidade Extinta para Fins de Reiteração Delitiva”.
À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente